Tribunal: STF
Processo: Rcl 57924
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Defensoria Pública do Estado do Paraná, na qualidade de “custos vulnerabilis”, alega ter o Juiz de Direito da 18ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, no Processo n. 0004172-39.2015.8.16.0001, descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narra ter a autoridade reclamada concedido a reintegração de posse, em processo em fase de cumprimento de sentença, sem a intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e sem plano de realocação.



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse até que a a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná seja instada a intervir no feito, bem como que o Município apresente plano de realocação dos ocupantes.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Os ato judicial impugnado nesta reclamação limitou-se a negar pedido de suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado em 24.06.2021.



    Depreende-se, portanto, do conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente